Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701342-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE PEIXE PILOTO EIRELI - ME, VILMAR ARNALDO DE MELO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, considerando descabido o pedido de busca e apreensão, no curso de cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, indeferiu o pedido correspondente. Em suas razões, o recorrente argumenta que, ajuizada a busca e apreensão, as partes celebraram acordo, homologado por sentença. Ressalta que, na referida avença, expressamente fizeram consignar que o descumprimento do pactuado ensejaria a retomada do processo, ou seja, da busca e apreensão. Requer a concessão de tutela de urgência, a que intitulou como pedido de “efeito suspensivo”, a fim de deferir a medida postulada ao juízo singular. Pugna, que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “caso a tutela emergencial seja concedida somente ao final deste recurso, ocasionará prejuízos irreparáveis à agravante, pois os agravados postulam guarida do Poder Judiciário para não honrar o contrato celebrado” (petição de recurso, documento de ID no 29523068, p. 11), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, não se vislumbra provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, esta egrégia Corte venha a dar provimento ao recurso. Com efeito, verifica-se dos autos de referência que, descumprida a avença, ao invés de postular o prosseguimento do processo, com a busca e apreensão do bem, a recorrente requereu a instauração de cumprimento de sentença, com a intimação dos executados para “pagamento total devido R$ 48.834,16, com acréscimo de 10% de honorários advocatícios (...)” (documento de ID no 29523074, p. 238). Tendo a recorrente optado pela execução do acordo homologado judicialmente, ao invés de pugnar pela continuidade da busca e apreensão, em princípio, impõe concluir que a fase de conhecimento restou encerrada, não sendo possível reinaugurá-la mediante pedido supervenientemente feito no curso do cumprimento da sentença exequenda. E, se não há, em tese, como reinaugurar a fase de conhecimento, já encerrada, a formulação de pedido de busca e apreensão com amparo nas regras do Decreto-lei no 911/69 revelar-se-ia, de fato, descabida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator